Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016247-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (EMBARGANTE), PEDRO IGOR SANTOS ALMEIDA - CPF: 364.225.568-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), ESTEVAO GROSS NETO - CPF: 267.595.128-55 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
– COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE ICMS COM DÉBITO DE ICMS-DIFAL
–
IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTA AUTORIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SEGURANÇA DENEGADA – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Mineração Apoena S/A., em face do proferido nos autos do Mandado de Segurança, em trâmite pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, de que sou relator, cuja ementa assim consignou (id. 15249683):

MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE ICMS COM DÉBITO DE ICMS-DIFAL – VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO RICMS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DESTA AUTORIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF –SEGURANÇA DENEGADA.

1. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

2. Da análise do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Fazenda não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental que questiona a legalidade da norma que prevê a impossibilidade de compensação de crédito tributário decorrente do ICMS com o ICMS-DIFAL, visto que não detém essa competência específica.

3. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

4. Segurança denegada.

A Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso e apresenta contradição, pois, no seu entender, a autoridade impetrada possui clara legitimidade passiva, havendo inclusive diversas decisões judiciais nesse sentido, e que não houve qualquer discussão de lei em tese, tendo em vista que a Impetrante vem sofrendo os efeitos concretos do ato coator atacado.

Aduz que o pedido diz respeito à compensação tributária, de saldo credor, que afirma possuir junto ao Fisco Estadual, relativo ao ICMS, de sorte que a competência para apreciar o referido pedido seria do Secretário de Estado da Fazenda.

Por fim, assevera que, dado que a autoridade coatora, ao prestar informações, adentrou no mérito do pedido, estariam presentes os requisitos para enquadramento na teoria da encampação.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu acolhimento, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas e, consequentemente, a análise do
mandamus,
para reformar o acórdão objurgado, com a consequente concessão da segurança.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões, id. 157046175, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

1111111

\ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa Mineração Apoena opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, sob minha relatoria, alegando omissão e contradição.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, o Impetrante postula que seja afastada a incidência o artigo 131, III,
m,
do RICMS/MT, a fim de possibilitar a compensação do saldo credor com as futuras operações internas, nas quais incidem o recolhimento do ICMS, de modo que
requer seja determinado o afastamento da regra do RICMS/MT
, que não possibilita a compensação do saldo credor de ICMS com o DIFAL de ICMS.

No julgamento do
writ,
ao analisar o caderno processual, foi constatada a ilegitimidade passiva, da autoridade, apontada como coatora, porquanto
a mencionada autoridade não detém competência específica para afastar a lei que prevê a sobredita restrição
, notadamente, diante do que estabelece o artigo 7
o
, do Decreto Estadual n. 941/2021 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso), que assim preceitua:

Art. 7
o
. O Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda tem como missão garantir a realização da receita e o controle do gasto público visando o equilíbrio fiscal do estado, competindo-lhe:

I - gerir a política fiscal do estado, promovendo a sua execução e controle;

II - estabelecer diretrizes para a condução da política fiscal;

III - administrar as estratégias e os objetivos da política fiscal do Estado;

IV - avaliar os resultados da gestão fiscal;

V - defender os interesses do estado junto aos órgãos federais e entes subnacionais no que diz respeito à política fiscal;

VI - promover junto aos órgãos estaduais a observação das prioridades estratégicas da política fiscal;

VII - articular com os demais órgãos envolvidos, propostas de aperfeiçoamento da legislação fiscal;

VIII - celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades de direito público ou privado e organismos e entidades internacionais, nos assuntos pertinentes à matéria fiscal;

IX – propor mudanças de alinhamento da política fiscal à política macroeconômica e microeconômica;

X - coordenar a elaboração da prestação de contas governamental.

Vê-se, portanto, da exegese da referida normativa, que a atuação do Secretário de Estado limita-se à esfera da
política
fiscal estadual, sendo dele afastadas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Outrossim, ao afirmar que, dado que na manifestação apresentada, a autoridade coatora teria contestado o mérito do
mandamus,
e por isso, deveria de enquadrar o caso à teoria da encampação, igualmente, não assiste razão ao recorrente.

É certo que a legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina
[1]
leciona que

“
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”.

Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre

“a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...].”

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo, que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo.

É o quadro posto, no caso concreto, com a indicação do Secretário de Estado da Fazenda, porquanto a atuação do Secretário de Estado limita-se à esfera da política fiscal estadual, sendo dele afastadas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Isso porque, como descrito na inicial, a Impetrante pleiteia a concessão da segurança para que tenha direito à
compensação de débitos de ICMS, referentes ao diferencial de alíquotas com o saldo credor de ICMS, afastando-se a ilegal previsão do artigo 131, III, alínea
m
do RICMS–MT.

Com efeito, pelo que se apresenta, o agente apontado pela impetrante, ora embargante, não é o que praticou o ato impugnado, tampouco ostenta autoridade para ordenar a sua prática ou desconstituição.

Além do mais, na hipótese, não há falar na aplicação da teoria da encampação, uma vez que não há vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações (id. 55441968), e a que ordena a prática do ato impugnado, nos termos dos requisitos impressos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (grifei)

Nesse sentido, tem decido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA — TEORIA DA ENCAMPAÇÃO — INAPLICABILIDADE – REQUISITOS DISPOSTOS NA SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2.

Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da indicação errônea da autoridade, vez que não é a responsável pelo ato objeto do writ (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).

3.

Inaplicabilidade da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002120-20.2019.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA (SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO) - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, que reconhece a ilegitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como coatoras no writ, bem como a inaplicabilidade da teoria da encampação, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (N.U 0048456-42.2016.8.11.0000, Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016).

Assim, nos moldes do § 5º, art. 6º, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

À guisa de conclusão, a autoridade coatora foi apontada erroneamente, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, de modo que não merece acolhida a tese aventada neste recurso.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Mandado de Segurança, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão ou contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Des. Márcio
VIDAL,

[1]

In Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023